Tribunal: STF
Processo: ARE 970226
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.



    I – A não sucumbência no ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade.



    II – Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).